Tribunal: TJMT
Processo: 1010463-19.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010463-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[PAULO AFONSO ALVES DE MATOS - CPF: 139.726.773-91 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010463-19.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: PAULO AFONSO ALVES DE MATOS

EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Afonso Alves de Matos contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, mantendo incólume a sentença de Primeiro Grau, restando assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (GRUPO TAF) – VERBA INSTITUÍDA PELA LCE Nº 79/2000 – NATUREZA INDENIZATÓRIA – RECONHECIMENTO PELO STJ E PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL – INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS – PROJEÇÃO DE FÉRIAS, LICENÇAS, DÉCIMO TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A Verba de natureza indenizatória, instituída pela Lei Complementar nº 79/2000, com as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 169/04, não incide sobre férias, licenças e décimo terceiro salário, tampouco deve ser reajustada como se remuneração fosse, por serem verbas com rubricas distintas, destinando-se a objetivos legais também distintos.

O Embargante sustenta que o acórdão não enfrentou todos os fundamentos expostos na inicial, cuja análise e aplicação das disposições legais, poderia ter concedido ao Embargante o direito a incorporação da referida verba indenizatória à sua remuneração.

Afirma que, a decisão é contraditória na medida que colaciona entendimento firmado no julgamento do Mandado de Segurança Coletivo nº. 122966/2011, que aduz expressamente quanto ao caráter habitual e permanente da verba supracitada.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de sanar a omissão e contradição apontadas.

Contrarrazões no id. 30030956, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020